Tribunal: TJSP
Processo: 1012012-83.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido. Recurso de apelação da ré. Inadimplemento incontroverso. Impugnação genérica aos valores cobrados. Inicial suficientemente instruída. Pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias que constitui dever do condômino. Exegese do art. 1.334, I, do Código Civil, do art. 12 da Lei no 4.591/64 e da própria convenção.

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido. Recurso de apelação da ré. Inadimplemento incontroverso. Impugnação genérica aos valores cobrados. Inicial suficientemente instruída. Pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias que constitui dever do condômino. Exegese do art. 1.334, I, do Código Civil, do art. 12 da Lei no 4.591/64 e da própria convenção. Cobrança de taxa de água. Consumo mínimo autorizado pelos artigos 4o e 6o, do Decreto no 41.446/96. Rateio devido. Precedentes da Corte. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.